Tribunal: TJDFT
Processo: 0030280-57.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0030280-57.2015.8.07.0001 RECORRENTE: WAGNER DE SOUZA FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA AFASTADA. SOLICITAÇÃO DA VANTAGEM INDEVIDA EM RAZÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA DOS RÉUS SERVIDORES PÚBLICOS. CONCORRÊNCIA DE ESFORÇOS DOS RÉUS PARTICULARES. COMUNICABILIDADE DA ELEMENTAR SERVIDOR PÚBLICO. DOSIMETRIA. PENA ACESSÓRIA DE PERDA DO CARGO OU DA FUNÇÃO PÚBLICA MANTIDA. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Segundo a legislação processual penal em vigor (art. 563 do CPP), só se declara a nulidade de ato processual, seja ela relativa ou absoluta - em consonância ao consagrado princípio pas de nullité sans grief - diante da demonstração concreta de prejuízo. 2. Caracteriza o crime de corrupção passiva (art. 317 do CP) a conduta de solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem e o particular que concorre para o crime, ciente da elementar servidor público do coautor também é sujeito ativo do delito. 3. “O crime de corrupção passiva consuma-se ainda que a solicitação ou recebimento de vantagem indevida, ou a aceitação da promessa de tal vantagem, esteja relacionada com atos que formalmente não se inserem nas atribuições do funcionário público, mas que, em razão da função pública, materialmente implicam alguma forma de facilitação da prática da conduta almejada”. (REsp 1745410/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 23/10/2018). 4. Não há falar em absolvição dos réus uma vez que as provas colhidas nos autos demonstram satisfatoriamente a materialidade e a autoria do crime imputado na denúncia, além da tipicidade da conduta. 5. A aplicação da pena acessória de perda do cargo ou função pública disposta no art. 92, I, do CP dispensa requerimento expresso na denúncia, pois se trata de previsão legal expressa e efeito extrapenal da condenação. 6. Mantém-se a decretação da perda do cargo ou da função pública do condenado à pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, devidamente fundamentada, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública, em que os réus servidores públicos praticaram atos incompatíveis com o cargo por eles ocupados e o seu dever de probidade. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. No recurso especial, o recorrente aponta negativa de vigência aos artigos 92, inciso I, alínea "a", do CP, 141 e 492, ambos do CPC, insurgindo-se contra a decretação da perda do cargo público, ao argumento de que tal pena acessória seria desproporcional e ilegal, porquanto não preenchidos os requisitos para a sua incidência, além de nula, pois não requerida pelo detentor da ação penal (Ministério público). Aduz que, quanto aos requisitos exigíveis, não ocorreu abuso de poder, tampouco violação de dever funcional, porquanto sequer possuía competência para tratar da renovação do contrato que deu causa à propositura da ação penal. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar as razões expostas no especial, indica ofensa ao artigo 5o, incisos XLVI e LV, da Constituição Federal, por afronta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da individualização da pena, do contraditório e da ampla defesa. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 92, inciso I, alínea "a", do CP, 141 e 492, ambos do CPC. Isso porque os entendimentos da turma julgadora se encontram em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, nos seguintes termos: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. [...] PERDA DO CARGO PÚBLICO (DELEGADO DE POLÍCIA) COMO EFEITO DA CONDENAÇÃO POR GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. [...] [...] 13. Consoante precedentes desta Corte, o reconhecimento de que o réu praticou ato incompatível com o cargo por ele ocupado é fundamento suficiente para a decretação do efeito extrapenal de perda do cargo público (AgRg no REsp n. 1.613.927/RS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 30/9/2016). [...] (HC 585.748/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 10/2/2021). PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PERDA DO CARGO PÚBLICO. ATO INCOMPATÍVEL COM O CARGO OCUPADO. PRESCINDÍVEL QUE O PEDIDO CONSTE NA DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A perda do cargo público exige fundamentação específica, sendo fundamento suficiente para a decretação do efeito extrapenal de perda do cargo público o reconhecimento de que o réu praticou ato incompatível com o cargo por ele ocupado." (AgRg no AgRg no AREsp 1.077.469/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017) [...] 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "não é imprescindível que a possibilidade de perda do cargo público conste da denúncia, porquanto decorrente de previsão legal expressa, como efeito da condenação, nos termos do art. 92 do CP." (HC 305.500/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1555420/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 11/11/2019). HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES [...] DETERMINAÇÃO DA PERDA DO CARGO PÚBLICO DEVIDAMENTE MOTIVADA [...] [...] 9. A decretação da perda da função pública foi devidamente motivada [...] o que, de fato, autoriza a decretação da perda do seu cargo público, independentemente, inclusive, de pedido expresso da Acusação, por ser um efeito extrapenal da condenação. [...] (HC 471.335/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 17/12/2019). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO. PERDA DO CARGO PÚBLICO. FUNDAMENTO IDÔNEO. VIOLAÇÃO DE DEVER FUNCIONAL. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS OBJETIVOS CONTIDOS NO ART. 92, I, "a", DO CP. WRIT DENEGADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A prática de crime com violação de dever para com a Administração Pública constitui fundamento idôneo para a decretação da perda do cargo público. 2. Não há falar em desproporcionalidade da pena acessória com relação à pena principal, que foi estabelecida em 2 anos e 4 meses de reclusão, haja vista que o art. 92, I, "a", do Código Penal, permite a aplicação da pena de perda do cargo público nos casos em que haja condenação igual ou superior a 1 ano, como na espécie. Assim, uma vez decretada, de forma expressa, a perda do cargo público pelo Órgão Judicante, com a observância dos requisitos legais objetivos contidos no art. 92, inc I, a, do CP, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado. 3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não tem o condão de afastar o efeito disposto no art. 92 do Código Penal, pois a perda do cargo não está adstrita à efetiva privação da liberdade do réu (AgRg no REsp 1208940/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 557.352/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 18/5/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal, de que não ocorreu abuso de poder, nem violação de dever funcional, demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF” (ARE 1210658 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/2/2020), e, ainda, “o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (RE 883515 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/1/2021). Com relação à mencionada contrariedade ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese, nesse aspecto, de negar seguimento ao apelo extremo, nesse ponto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016